Tribunal: TJDFT
Processo: 0708907-41.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACADEMIA. INADIMPLEMENTO. AUSENCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CASO FORTUITO. PANDEMIA. DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE. PROPORCIONAL. REEMBOLSO INTEGRAL DE TAXA DE MANUTENÇÃO ANUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença, proferida pelo Juízo do 2o JECCRIM do Gama, que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial, para condená-la a restituir à autora, de forma simples, o valor de R$ 289,80 (duzentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos), relativo à soma da taxa de manutenção anual e à mensalidade da academia, referente ao mês de março/2020, período a partir do qual os serviços de atividade física foram suspensos, em decorrência das medidas de enfrentamento da Covid-19.
2. Na forma do art. 393 do Código Civil, “o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.”
3. As partes celebraram contrato de prestação de serviços de academia, conforme documento de ID. 24341530, o qual foi interrompido diante da edição do Decreto Distrital n. 40.522/2020, que determinou a suspensão de diversas atividades como medida de enfrentamento da pandemia do COVID19. Depreende-se dos autos, que, durante o período compreendido entre 15/03/2020 e 07/07/2020, o aludido contrato ficou suspenso e, posteriormente, em 17/07/2020, a autora solicitou o cancelamento do contrato de prestação de serviços (ID 24341537). Inconteste, também, acerca do pagamento integral da mensalidade do mês de março e da taxa de manutenção anual, lançadas no cartão de crédito da autora (ID 24341539). Não houve, portanto, a contraprestação dos serviços, a partir do dia 15 de março de 2020, mediante o pagamento regular e integral da taxa de manutenção anual e da mensalidade do mês de março, ainda que em decorrência de caso fortuito.
4. A academia ré informou que os dias pagos durante o período de suspensão seriam ressarcidos com créditos a serem utilizados após a autorização de retorno das atividades, o que, diante do cancelamento do contrato pela autora, se mostra inviável no presente caso. Até porque, como bem salientado pelo juízo a quo, inexiste regramento normativo que obrigue o consumidor a receber o que lhe é devido mediante a utilização de crédito, notadamente quando a própria consumidora não se sente segura para voltar a frequentar a academia, porque reside com pessoas integrantes do grupo de risco (ID 24342110, págs. 5/6).
5. Ademais, o dispositivo legal citado acima não isenta o contratado de restituir os valores eventualmente recebidos que não tiveram a contraprestação de serviços devida, mesmo que a sua inadimplência tenha sido ocasionada por motivo de caso fortuito ou força maior. Assim, é devido o reembolso dos valores pagos após a suspensão dos serviços.
6. Os documentos juntados demonstram que a autora realizou o pagamento integral da mensalidade do mês de março de 2020, período no qual, a partir do dia 15, não houve a contraprestação de serviços por parte da academia ré.
7. Em sendo assim, a devolução da mensalidade do mês de março deve-se dar de forma proporcional, levando em conta os dias que a autora usou ou que poderia ter se utilizado dos serviços disponíveis da ré, isto é, do dia 1o ao dia 14 de março. Considerando a divisão do valor da mensalidade (R$ 89,90) pelos dias do mês de março (31 dias), tem-se o valor da mensalidade por dia de R$ 2,90, o qual deve ser multiplicado pelos dias de serviços não prestados pela ré, por conta da suspensão (17 dias), perfazendo o valor total de R$ 49,30 (quarenta e nove reais e trinta centavos), montante que deve ser devolvido pela ré, a título de mensalidade.
8. No que pertine à taxa de manutenção anual, tenho que a autora faz jus ao seu reembolso integral (R$ 199,90). Isto porque a aludida taxa refere-se à parcela única cobrada a cada ciclo de renovação de termo, conforme dispõe o contrato de ID 2431530. Assim, o valor pago pela autora, a título de taxa de manutenção anual, no mês de março de 2020, é relativo ao ciclo março/2020 a março/2021. Todavia, como houve a suspensão e, posteriormente, o respectivo cancelamento ainda em julho de 2020, a devolução do respectivo valor, de forma simples, é a medida que se impõe.
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE, para reformar a sentença tão somente quanto ao valor de restituição que deve corresponder à importância de R$ 249,20 (duzentos e quarenta e nove reais e vinte centavos). Mantida a sentença nos demais termos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da inexistência de recorrente vencido na integralidade. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.